Tribunal: TJDFT
Processo: 0717921-82.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCEDÊNCIA. VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. LEVANTAMENTO. CONCORDÂNCIA DOS EMBARGADOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RESPONSABILIDADE. EMBARGANTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA No 303 E TEMA REPETITIVO No 872 DO STJ. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO DO VALOR. CORREÇÃO VALOR DA CAUSA. DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.
1. No caso dos autos, o apelante/embargado, uma vez cientificado da regular transferência do bem objeto de penhora por parte do devedor originário, concordou com a desconstituição da penhora, porém pugnou pela condenação da embargante nas verbas de sucumbência.
2. O embargante aduz que entre a aquisição e a efetivação da penhora não transcorreu o prazo legal de 30 dias para transferência do veículo (art. 123, parágrafo único, do CTB), não podendo ser atribuídos para si os ônus de sucumbência.
3. Nos termos da tese firmada pela c. Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 872, “nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (REsp no 1.452.840/SP, repetitivo, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/9/2016, DJe 5/10/2016).
4. Consoante pacificado na Súmula no 303 do c. STJ, “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.
5. Nos termos do art. 292, § 3o, do Código de Processo Civil, o valor da causa poderá ser corrigido de ofício se não corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.
6. Recurso conhecido e provido. Recurso adesivo prejudicado.